Tribunal: TJSP
Processo: 1083589-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO DE IMAGEM. DANOS MORAIS. Responsabilidade Civil. Uso indevido de imagem em divulgação de evento em site. Procedência parcial da ação indenizatória com extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em face de uma das rés. Apelação da parte autora. Não incidência da regra de exclusão de responsabilidade do Marco Civil da Internet (Lei

Ementa:
DIREITO DE IMAGEM. DANOS MORAIS. Responsabilidade Civil. Uso indevido de imagem em divulgação de evento em site. Procedência parcial da ação indenizatória com extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em face de uma das rés. Apelação da parte autora. Não incidência da regra de exclusão de responsabilidade do Marco Civil da Internet (Lei No 12.965/14). Legitimidade processual da empresa provedora de aplicação da internet. Existência de contrato de parceria entre a provedora de conexão com a empresa detentora do endereço virtual, mediante proveito econômico de ambas. Caracterização da equiparação de pessoas expostas às práticas da relação consumerista. Aplicação do princípio da solidariedade insculpido no Parágrafo Único, do artigo 7o e art. 25, § 1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Direito de imagem assegurado pelo artigo 5o, inciso X da Constituição Federal e artigo 20 do Código Civil. Veiculação indevida da imagem dos autores. Responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do diploma do Consumidor. Majoração do quantum indenizatório ante as circunstâncias reparatórias. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553620
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083589-34.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDRÉ
SENA MARQUES, VICTOR MONTALVAO FERNANDES e JHONATA HIRLANDER
GIARDINI LIMA, são apelados INFONET BUSINESS INFORMATICA LTDA e
UNIVERSO ONLINE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083589-34.2018.8.26.0100 -Voto no 3026
2
Voto no 3026
Apelação no 1083589-34.2018.8.26.0100
Apelantes: André Sena Marques, Jhonata Hirlander Giardini Lima e Victor
Montalvao Fernandes
Apelados: Universo Online S.A. (UOL) e Infonet Business Informática
LTDA.
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 7a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros

DIREITO
DE
IMAGEM.
DANOS
MORAIS.
Responsabilidade Civil. Uso indevido de imagem em
divulgação de evento em site. Procedência parcial da
ação indenizatória com extinção sem julgamento de
mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil, em face de uma das rés. Apelação da
parte autora. Não incidência da regra de exclusão de
responsabilidade do Marco Civil da Internet (Lei No
12.965/14).
Legitimidade
processual
da
empresa
provedora de aplicação da internet. Existência de
contrato de parceria entre a provedora de conexão com
a empresa detentora do endereço virtual, mediante
proveito econômico de ambas. Caracterização da
equiparação de pessoas expostas às práticas da relação
consumerista. Aplicação do princípio da solidariedade
insculpido no Parágrafo Único, do artigo 7o e art. 25, §
1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Dano
moral configurado. Direito de imagem assegurado pelo
artigo 5o, inciso X da Constituição Federal e artigo 20 do
Código Civil. Veiculação indevida da imagem dos
autores. Responsabilidade objetiva nos termos do
artigo 14 do diploma do Consumidor. Majoração do
quantum
indenizatório
ante
as
circunstâncias
reparatórias. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083589-34.2018.8.26.0100 -Voto no 3026
3

A r. sentença de fls. 197/202, cujo relatório adoto, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda proposta por ANDRÉ SENA
MARQUES, JHONATA HIRLANDER GIARDINI LIMA e VICTOR MONTALVAO
FERNANDES em face de UNIVERSO ONLINE S.A. (UOL) e INFONET
BUSINESS INFORMÁTICA LTDA., extinguindo o processo sem resolução de
mérito em relação à ré UOL, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil e, condenando a ré Infonet a “a se abster de utilizar a imagem dos
autores sem a expressa autorização, bem como ao pagamento de uma
indenização a título de reparação por danos morais, que fixo em R$ 15.000,00,
que corresponde ao montante de R$ 5.000,00 para cada autor, pela utilização
indevida da imagem dos requerentes no domínio da internet de controle da ré
UOL, com juros de mora desde a data de publicação da notícia e com correção
monetária desde o arbitramento”.

No mais, condenou os autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios à ré UOL, estes fixados em R$
1.500,00 e a ré Infonet ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% do total da condenação atualizada.

Inconformados com a r. sentença, apelam os AUTORES
(fls.204/217), aduzindo, em síntese, que: 1) a ré UOL deve ser responsabilizada
por promessa de fato de terceiro (art 439, caput, do Código Civil), eis que na
denúncia efetuada pelos autores, assumiu responsabilidade de sanar o evento,
conforme e-mails dos autos; 2) ambas as rés participaram da publicidade,
configurando assim, a prática comercial, o que daria ensejo à aplicação do artigo
29 do CDC; 3) a responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet é
objetiva; 4) a responsabilidade das rés é solidária, de parágrafo 2o, do artigo 25
do CDC, pois ambos os réus, de alguma forma, participam da cadeia de formação
do serviço; 5) incontroverso o uso indevido da imagem dos recorrentes; 6) tendo
comprovado o fim lucrativo, é desnecessária a comprovação dos danos conforme
a súmula 403 do STJ; 7) o direito de imagem é cláusula pétrea; 8) o quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083589-34.2018.8.26.0100 -Voto no 3026
4
indenizatório fixado aquém do dano causado e das funções reparatórias.

Contrarrazões da parte Infonet Business Informática
LTDA. (fls. 229/234).
Contrarrazões da parte Universo Online S.A. (UOL) (fls.
235/248.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Cuidam os autos de Ação de Indenização por Uso
Indevido de Imagem, pleiteando-se condenação das rés, em razão de danos
morais sofridos, na quantia de R$ 20.000,00 para cada autor.
Narra a exordial que os autores em julho de 2018
tomaram conhecimento do uso indevido de suas imagens no site “a capa”,
domínio pertencente à empresa UOL, ora ré.
Em contestação, a ré UOL alegou a ilegitimidade passiva
em decorrência de contrato de parceria firmado com a Infonet, que determina que
a Infonet assuma qualquer demanda intentada contra a UOL.
Argumenta, ainda, que apenas fornece a plataforma
tecnológica que permite a veiculação de notícias em seu site mas o conteúdo é
postado por terceiros.
A ré infonet, em contestação, alega que o uso da imagem
dos autores não teve qualquer conotação comercial ou publicitária, pois seria
revista de circulação gratuita e a imagem apenas ilustraria a notícia publicada e
que esta fora compartilhada de um blog de terceiro, não presente na demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083589-34.2018.8.26.0100 -Voto no 3026
5
apontando o fato do instagram dos autores, ser aberto.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.
De inicio, restou incontroverso o ato ilícito, sem
autorização dos autores, suas fotografias foram publicadas no endereço
https://disponivel.uol.com.br/acapa/mobile/noticia.asp?codigo=31647 em 06 de
agosto de 2018, conforme certificação do cartório extrajudicial (fls.38/41), com a
seguinte publicidade:
Nos últimos anos, termos opostos à homossexualidade para
definir homens que ficam com outros homens mas não se
consideram gays, se popularizaram nas redes sociais,
levantando questionamentos sobre a “fluidez” da sexualidade
humana, bem como da homofobia internalizada daquele que,
enquanto gay, não se reconhece como. Seja como for, fato é
que São Paulo terá o primeiro encontro nacional de
heterossexuais, que curtem homens, também conhecidos
como g0ys. O evento acontecerá em setembro em um sítio no
município de Itatiba, a 87 consideram homens que transam
com mulheres e que gostam de brincadeira com outros
Brothers...muito brotheragem. Ah, você também poderá levar
sua namorada/esposa. Se interessou? Você pode adquirir o
seu ingresso aqui no preço de R$ 120,00...”
Nota-se, ainda (fls.39), juntamente ao texto, publicidade
com logotipo do site: disponível.uol.com.br.
Tal endereço, conforme documento “registra.br” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083589-34.2018.8.26.0100 -Voto no 3026
6
36/37), pertence ao domínio: Uol.com.br, titular: Universo Online S.A. (UOL).
As empresas rés (Universo Online S.A. e Infonet
Business Informática LTDA.) entabularam entre elas contrato de parceria (fls.
68/77), do site www.disponivel.com, sendo seu objeto:
1. Pelo presente contrato, o PARCEIRO disponibilizará ao
UOL, com exclusividade, e pelo prazo do presente
instrumento, o SITE, bem como o seu conteúdo a qualquer
tempo existente ou que venha ser criado pelo PARCEIRO,
durante a vigência deste contrato, podendo o UOL, exceto se
de outra forma definido no item II do preambulo deste
Contrato, divulgar e/ou disponibilizar os mesmos através
da rede de serviços online do UOL (Portal UOL), seja no
Conteúdo Aberto ou no Conteúdo Fechado , a seu exclusivo
critério, conforme definido na cláusula abaixo.
1.1 A rede de serviços on-line indicada na cláusula 1 acima é
composta pelo conteúdo informativo acessível a qualquer
usuário da Internet (“Conteúdo Aberto”) acrescido do
conteúdo
informativo
acessível
tão
somente
pelos
assinantes do UOL (“Conteúdo Fechado”). (grifei)
Quanto à utilização e acesso do aludido site, diz a
cláusula 4.1.:
4.1 Caso o parceiro tenha assinantes de seus serviços que
não sejam assinantes dos serviços da UOL que devam ter
acesso ao conteúdo do site, conforme apontado no item II
do
preambulo
deste
Contrato,
o
PARCEIRO
será
responsável, por identificar a condição de assinantes dos seus
serviços dos usuários que, não sendo assinantes dos serviços
do UOL, desejem acessar a área de uso restrito do SITE a
usuários que não sejam assinantes de seus serviços, sendo de
sua integral responsabilidade qualquer demanda relacionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083589-34.2018.8.26.0100 -Voto no 3026
7
ao processo de Autenticação dos assinantes do PARCEIRO.
(grifei)
Pelo print (fls. 3): “ maior site de relacionamento gay do
Brasil com mais de 800 mil homens do mundo todo buscando namoro, sexo,
amizade, relacionamentos e muito mais”
No item VII preambulo do contrato (fls. 68), há divisão
proporcional da receita publicitária do site entre a uol e a empresa Infonet:
VII - DIVISÃO DE RECEITAS PUBLICITÁRIAS DO SITE:
Publicidade Vendida pelo PARCEIRO: 40% UOL e 60%
PARCEIRO
Publicidade Vendida pela UOL: 60% UOL e 40% PARCEIRO
As partes rés firmaram, ainda, contrato confidencialidade
sobre aferição de dados do aludido site (fls.78/79).
Ademais, após a reclamação dos autores, a corré Uol,
prontificou-se a resolver a ocorrência conforme conteúdo de e-mails (fls. 45/46):
Victor Montalvão Fernandes,
Agradecemos o contato. Por gentileza, informe a URL onde está a
imagem, para que possamos avaliar o caso.
Atenciosamente,
Equipe UOL
E ainda, às fls. 47:
Bom dia Victor, tudo bem?
Solicitamos a remoção da imagem da URL informada e o caso será
tratado o mais rápido possível sem a necessidade de acionar a
justiça.
Podemos tranquilamente resolver por aqui.
Ficamos à disposição em caso de dúvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083589-34.2018.8.26.0100 -Voto no 3026
8
Atenciosamente,
Equipe UOL
Destarte, há inegável parceria entre as empresas rés,
com proveito econômico comum, visando lucro, na prestação dos serviços em
questão, no mundo da internet.

Dispõe o capítulo V, das práticas comerciais do Código
de Defesa do Consumidor, art. 29: “Para os fins deste Capítulo e do seguinte,
equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às
práticas nele previstas”.
Portanto, deflui-se da prova documental, existência de
vínculo jurídico entre as empresas rés, incidindo à hipótese, as disposições da
relação consumerista, de maneira que todos os agentes que contribuíram de
alguma forma para a comercialização do produto ou serviço fornecido respondem
solidariamente na reparação de danos, perante os ora prejudicados.
Aplica-se o princípio da solidariedade insculpido no
Parágrafo Único, do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor: “Parágrafo
Único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela
reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.
A regra da solidariedade é ainda prevista, no art. 25:
“É vedada a estipulação contratual de cláusula
que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista
nesta e nas seções anteriores.
§ 1° Havendo mais de um responsável pela
causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação
prevista nesta e nas seções anteriores.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083589-34.2018.8.26.0100 -Voto no 3026
9
Neste sentido, precedente do C. STJ:
“A empresa que integra, como parceira, a cadeia de fornecimento
de serviços ao consumidor é responsável solidária pelos danos
causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado.” (REsp
759791/RO, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe
15/04/2008)
Ademais, a obrigação de todos os partícipes pelos danos
causados, é prevista no artigo 942, caput, do Código Civil: Os bens do responsável
pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano
causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela
reparação.
Destarte, a invocada excludente de responsabilidade por
culpa de terceiro, não pode ser acolhida.
A empresa Uol, no presente caso, não assumiu relação
de mera provedora de conexão à internet, não se aplicando o disposto no artigo
18 da Lei no 12.965/14 (Marco Civil da Internet), que preceitua: “ O provedor de
conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de
conteúdo gerado por terceiros”. No mesmo sentido, não incide o disposto em seu
artigo 19: “Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o
provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por
danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica,
não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro
do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente,
ressalvadas as disposições legais em contrário.”
Portanto, o consumidor pode escolher contra quem
pretende litigar, sem prejuízo das empresas resolverem entre si eventual direito
de regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083589-34.2018.8.26.0100 -Voto no 3026
10
Dispõe o art. 14 do mesmo Codex: O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Diante do ilícito perpetrado, incumbe às rés responderem
pela falha de seus serviços, responsabilidade que é objetiva do fornecedor, pelo
fato do produto e do serviço.
A propósito, o precedente de caso análogo, deste Eg.
Tribunal de Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Uso indevido do
nome e marca da autora em cadeiras comercializadas pela
corré Casa Bistrô. Dever de indenizar também da corré MY
SHOP BRASIL. Divulgação do produto em nome próprio, e não
como simples intermediária de vendas, ou site noticioso.
Afasta-se a incidência do art. 19 caput do Marco Civil da
Internet, circunscrito à responsabilidade do provedor de
aplicações pela publicação de conteúdo de terceiros.
Incidência do art. 19, parágrafo 2o. Do Marco Civil, combinado
com artigos 129 e 130 da Lei de Propriedade Intelectual.
Responsabilidade objetiva, ademais, resultante das teorias do
risco criado e risco proveito. Art. 927, parágrafo único, do
Código Civil. Dano moral configurado. Majoração do quantum
indenizatório para R$ 30.000,00, de responsabilidade solidária
das corrés. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1083634-72.2017.8.26.0100; Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019)
Como bem fundamenta o eminente Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083589-34.2018.8.26.0100 -Voto no 3026
11
Como se vê, as provas apresentadas pela autora demonstram
que a atividade de MY SHOP BRASIL LTDA. não consistiu na
simples disponibilização da plataforma virtual para fins
publicitários de vendas de produtos contrafeitos da CASA
BISTRÔ EIRELI, mas sim como varejista e-commerce das
cadeiras em nome próprio.
4. Na qualidade de geradora do conteúdo violador da marca
“Ana Hickmann”, também a MY SHOP BRASIL LTDA. deve
indenizar os danos.
É certo que o art. 19 da Lei no 12.965/14 condiciona a
responsabilidade dos provedores de aplicações à prévia
desobediência a ordem judicial, em se tratando de conteúdo
gerado por terceiros.
Realmente, o art. 19 da Lei no 12.965/14 dispõe que “com o
intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá
ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de
conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos
limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado,
tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente,
ressalvadas as disposições legais em contrário”
A responsabilidade da apelada, entretanto, resulta não de
conteúdo gerado por terceiros, mas sim de conteúdo próprio.
Com efeito, a MY SHOP BRASIL LTDA. ME divulgou as
cadeiras sob sua marca, em sua própria plataforma. Além
disso, contratou sites de intermediação de venda para anunciar
o produto, conforme visto”.
Resolvida a legitimidade passiva da ré UOL, passa-se ao
mérito do valor da reparação.
O direito de imagem é assegurado pelo artigo 5o, inciso X
da Constituição Federal que prevê a inviolabilidade da imagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083589-34.2018.8.26.0100 -Voto no 3026
12

Ainda, o artigo 20 do Código Civil prevê a proibição da
utilização de imagens de pessoas sem prévia autorização: “Salvo se autorizadas,
ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a
divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a
utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem
prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais” (grifei).
Não há dúvidas quanto ao uso indevido da imagem dos
autores, que não concederam qualquer autorização para a veiculação de suas
imagens na matéria divulgada. É irrelevante o fato de suas contas no Instagram
serem abertas, conquanto é preciso de autorização expressa na utilização da
imagem.
Ressalta-se a fundamentação da r. sentença quanto à
caracterização do dano (fls.200):
“Há de se observar a íntegra do conteúdo da
notícia, conforme constatado em ata notarial de pp. 38/41. Nela se
observa que a notícia veio a apresentar evento de encontro de homens
gays, cujo ingresso foi comercializado ao valor de R$ 120,00. Logo, é
clara a natureza promocional da matéria, o que induz a presunção de que
houve o uso comercial da imagem dos autores, independentemente da
efetiva existência de algum pagamento em espécie para a ré” .
Leciona a doutrina a respeito da responsabilidade civil e o
dano moral:
[O dano moral] “é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição
espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima de
evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083589-34.2018.8.26.0100 -Voto no 3026
13
conteúdo, ou melhor, a consequência do dano. (...) O direito
não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles
que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o
qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”
(MARIA
HELENA
DINIZ,
Curso
de
direito
Civil
Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 18a ed. 7o v., c.3.1, p. 92).
Na fixação do quantum debeatur, deve ser compatível
com a “reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições
sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”
(CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo:
Atlas, 2010, p. 98).

Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:

"[...] A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a
coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer
injustamente a vítima" (AgRg no Resp 866.624/RJ, rel., Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 14.12.06, DJ 05.02.07, p. 235).

Ainda:

“A indenização por danos morais não visa reparar a dor, a
tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem
valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor
compensatório, com o intuito de amenizar o respectivo dano. O
quantum indenizatório devido a título de danos morais deve
assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar
enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a
capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz
de maneira que a composição do dano seja proporcional à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083589-34.2018.8.26.0100 -Voto no 3026
14
ofensa,
calcada
nos
critérios
da
exemplaridade
e
solidariedade" (Resp 685.025/SC, rel. Min. Luiz Fux, 1a T., j.
07.12.06, DJ 05.02.07, p. 201).

In casu, o juízo de origem fixou a indenização a título de
danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.
Contudo, diante dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, tal cifra se mostra insatisfatória para os fins de reprimenda, de
penalidade às rés, considerando, ademais, a intensidade do dano e a milionária
capacidade econômica da corré, Universo Online S.A. (UOL), a qual registra
capital social integralizado (R$ 682.000.000,00 -maio/2012-fls.57) e mídia de
amplo alcance.
Ante tais circunstâncias, razoável a majoração do valor
indenizatório para a quantia de R$ 20.000,00 para cada autor, incidindo correção
monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça e juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar
de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).
Em decorrência, as rés pagarão, solidariamente, as
custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios ao patrono da
parte autora, fixados em 20% sobre o valor corrigido do proveito econômico, já
considerada a sucumbência recursal.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA